Tribunal: TJES
Processo: 5001432-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001432-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON DIAS FERREIRA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001432-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON DIAS FERREIRA

AGRAVADOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por EDSON DIAS FERREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Atílio Vivacqua (id nº. 572435), que indeferiu o pedido liminar de restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que (a) o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado de forma arbitrária, sem observância do contraditório e a ampla defesa, inobservando o procedimento previsto em Resolução da ANEEL; (b) deve ser considerada a natureza essencial e contínua necessária à mínima existência da dignidade humana e (c) a ANEEL publicou ato normativo que proibe o corte do fornecimento de energia elétrica no período da pandemia decorrente da COVID-19.

Em decisão interlocutória (id nº. 575229), deferi a tutela de urgência pretendida no recurso.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações solicitadas (id nº. 596753).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id nº. 606294), defendendo a legalidade do ato praticado e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Agosto de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001432-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON DIAS FERREIRA

AGRAVADOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por EDSON DIAS FERREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Atílio Vivacqua (id nº. 572435), que indeferiu o pedido liminar de restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que (a) o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado de forma arbitrária, sem observância do contraditório e a ampla defesa, inobservando o procedimento previsto em Resolução da ANEEL; (b) deve ser considerada a natureza essencial e contínua necessária à mínima existência da dignidade humana e (c) a ANEEL publicou ato normativo que proibe o corte do fornecimento de energia elétrica no período da pandemia decorrente da COVID-19.

Pois bem.

No que tange à solução da presente lide, peço
vênia
para trazer à colação excerto da decisão interlocutória por mim proferida quando do exame da tutela de urgência recursal (id nº. 575229):

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante.

Consoante cediço, pode o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme autoriza, expressamente, o art. 1.019, inc. I, do novo Código de Processo Civil:

“Art. 1.019 - Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;

(...)” (grifo nosso)

Pois bem.

Restringindo-me à estreita cognição inerente à presente fase processual, penso haver elementos de prova suficientes a autorizar a medida antecipatória postulada.

Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº. 1.412.433, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin,
submetido ao rito dos recursos repetitivos
, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
”.

No caso vertente, infere-se da comunicação de consumo irregular encaminhada ao Agravante (no id 572443) que a irregularidade no medidor foi identificada em 04.06.2019 e se refere ao período de cobrança de 04.06.2016 a 04.06.2019. Observa-se, ainda, que a comunicação do corte só foi realizada em 23.01.2020 (id 572625 – fl. 2) e o serviço fora suspenso em fevereiro desde ano, o que, em uma primeira análise, desconfigura a atualidade do débito autorizadora da suspensão do serviço fornecido.

Ademais, denota-se que após a apuração da irregularidade, a concessionária de serviço público realizou diretamente os cálculos dos valores registrados a menor, sem que haja menção à eventual realização de perícia prévia no equipamento ou mesmo à garantia do exercício da ampla defesa e contraditório na apuração da apontada fraude no medidor, em observância aos procedimentos previstos na Resolução nº. 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Faz-se relevante este fato haja vista que, segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
[...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018).

Deste modo, vislumbro plausibilidade na alegação recursal.

De igual modo, penso estar presente o
periculum in mora
, haja vista cuidar-se de serviço essencial, cuja imprescindibilidade se acentua no atual momento de reclusão domiciliar decorrente do atual cenário de pandemia.

Deste modo, neste juízo sumário de cognição, vejo presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade de consumo do Agravante, no prazo de 24h, pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

(...)”

No caso vertente, após a instauração do contraditório recursal denota-se que a Agravada limitou-se a aduzir, genericamente, que adotou os procedimentos previstos na Resolução nº. 414/10, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, tendo lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de acordo com o art. 129, da aludida resolução, e calculado o débito na forma do art. 130, do mesmo ato normativo.

Entretanto, nada esclareceu a Agravada sobre a ausência de realização da perícia técnica sobre o medidor de energia da unidade consumidora, conforme salientado na decisão interlocutória.

Conforme já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, “
e
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo,
seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (Apelação Cível nº 009180003056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Deste modo, impõe-se,
ad cautelam
, a manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica até que seja aprofundada a cognição nos autos da demanda de origem, inexistindo prejuízo à Agravada neste tocante, sobretudo ante a informação de que o medidor foi substituído e a cobrança foi normalizada, restando apenas a controvérsia sobre as diferenças de consumo apuradas em período pretérito.

Assim sendo, vejo plausibilidade na alegação recursal, bem como presente o
periculum in mora
haja vista cuidar-se de serviço público de natureza essencial, razão pela qual se impõe o provimento do presente recurso e a confirmação da tutela de urgência recursal outrora deferida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade de consumo do Agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), confirmando, assim, a medida liminar anteriormente deferida.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001432-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON DIAS FERREIRA

AGRAVADOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – DÉBITO PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INSUFICIÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EDSON DIAS FERREIRA e Agravada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.